Tribunal: TJMT
Processo: 1039028-98.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039028-98.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSANA DO ROCIO REIS - CPF: 336.586.769-49 (RECORRENTE), RAFAEL REIS - CPF: 012.780.361-05 (ADVOGADO), ULTRA MT PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 48.321.919/0003-75 (RECORRIDO), VITORIA SOUZA MENDONCA - CPF: 409.641.878-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de no
1039028-98.2025.8.11.0001.

Origem:

Quarto

Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:

ROSANA DO ROCIO REIS.

Recorrida:

ULTRA MT PARTICIPAÇÕES S.A.

Data do Julgamento virtual:
14 a 16/10/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROMOÇÃO DE ACADEMIA. VALOR REDUZIDO NO PRIMEIRO MÊS. MENSALIDADE RECORRENTE DEVIDAMENTE INFORMADA. CONTRATAÇÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE ENGANOSA. CANCELAMENTO REALIZADO COM PRAZO CONTRATUAL DE 30 DIAS. COBRANÇAS SUBSEQUENTES LÍCITAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de ULTRA MT PARTICIPAÇÕES S.A., em razão de cobranças realizadas após adesão a promoção de R$ 9,90 no primeiro mês de academia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se a publicidade veiculada pela recorrida configurou prática enganosa;

(ii) estabelecer se as cobranças posteriores ao pagamento promocional foram indevidas;

(iii) verificar se a situação narrada enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A adesão à promoção de R$ 9,90 para o primeiro mês evidencia contratação continuada, não se tratando de pagamento único e isolado.

O banner promocional juntado aos autos contém a informação expressa de que o valor reduzido se refere apenas ao "1o mês", não havendo indução a erro capaz de caracterizar publicidade enganosa.

O cancelamento foi solicitado apenas em 06/05/2025, após cobrança regular da mensalidade de abril, e a exigência de prazo de 30 dias para efetivação segue as regras contratuais e práticas usuais do mercado.

A cobrança da mensalidade de maio/2025 encontra respaldo contratual, pois a recorrida disponibilizou os serviços durante o período.

A formalização do cancelamento por meio de termo não caracteriza coação, mas procedimento administrativo regular.

Não se verifica falha na prestação do serviço ou cobrança abusiva, razão pela qual inexiste fundamento para repetição de indébito ou indenização por danos morais, uma vez que os fatos narrados não ultrapassam meros aborrecimentos cotidianos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A oferta de mensalidade promocional para o primeiro mês caracteriza contratação continuada, e não pagamento isolado.

Não há publicidade enganosa quando a promoção informa de forma clara que o valor reduzido é restrito ao primeiro mês.

O cancelamento de contrato de serviços contínuos com prazo de 30 dias para efetivação é válido e não configura abusividade.

O dano moral não se configura em hipóteses de cobrança contratual regular, não havendo falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CPC, art. 373, I; CDC, arts. 6o, III, e 30; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1087433-05.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Edson Dias Reis, j. 08.09.2025, DJe 08.09.2025; TJMT, N.U 1009273-97.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 05.09.2025, DJe 05.09.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente requer a reforma da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendo pares:

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de ULTRA MT PARTICIPAÇÕES S.A.

O processo teve origem em reclamação na qual a recorrente, pessoa idosa, alegou ter sido atraída por uma promoção da academia recorrida que oferecia o valor de R$ 9,90 para o primeiro mês. Sustentou que, ao efetuar o pagamento, foi informada pelas funcionárias da empresa que não haveria cobrança recorrente. Contudo, nos meses subsequentes, foi surpreendida com débitos automáticos no valor de R$ 137,00 em seu cartão de crédito.

Em suas razões recursais, a recorrente argumenta que: a) nunca assinou contrato ou deu aceite eletrônico para adesão a plano continuado; b) a contratação foi 100% presencial, mediante orientação verbal das funcionárias da recorrida; c) a publicidade veiculada era enganosa, pois a expressão "CHEGOU R$ 9,90 no 1o mês" induzia ao entendimento de que se tratava apenas de promoção pontual de inauguração; d) quando foi à unidade para reclamar, foi forçada a assinar um termo de cancelamento de um contrato que sequer celebrou; e) houve cobrança indevida nos meses de maio e junho de 2025, totalizando R$ 274,00; f) sofreu danos morais em razão do constrangimento e desvio produtivo.

Em contrarrazões, a recorrida sustenta que: a) a recorrente tinha ciência de que o valor promocional era válido apenas para o primeiro mês; b) a recorrente se recusou a assinar o contrato de adesão e o termo de cancelamento; c) o cancelamento foi providenciado conforme solicitado, respeitando o prazo de 30 dias previsto no termo de adesão; d) não houve falha na prestação do serviço ou publicidade enganosa; e) não há que se falar em danos morais ou repetição de indébito.

A controvérsia central consiste em verificar: (i) se houve publicidade enganosa por parte da recorrida; (ii) se as cobranças realizadas após o pagamento inicial de R$ 9,90 foram indevidas; e (iii) se a situação narrada configura dano moral indenizável.

Analisando detidamente os autos, verifico que a sentença não merece reforma.

Inicialmente, quanto à alegação de inexistência de contrato, observo que, embora a recorrente afirme não ter assinado documento formal, a relação contratual entre as partes restou configurada pela conduta das partes, especialmente pelo pagamento do valor promocional e pela utilização (ou disponibilização) dos serviços da academia.

A recorrente reconhece em sua petição inicial que aderiu à promoção que oferecia "um valor promocional de R$ 9,90 para o primeiro mês de academia". A própria expressão "primeiro mês" indica claramente a existência de continuidade na prestação do serviço, não se tratando de pagamento único e isolado como sustenta a recorrente.

O banner promocional juntado aos autos (ID 196649074) contém a informação "CHEGOU A ULTRA CPA. Matricule-se por R$ 9,90 no 1o mês", o que evidencia tratar-se de valor promocional apenas para o primeiro mês de contratação, e não de pagamento único sem continuidade.

Ademais, conforme diálogo transcrito nos autos (ID 196649081), o preposto da recorrida explicou à recorrente que todos os planos da academia são recorrentes, e que o cancelamento deveria ser solicitado com 30 dias de antecedência, conforme previsto no termo de adesão disponibilizado aos clientes.

Importante destacar que, conforme reconhecido pela própria recorrente, ela solicitou o cancelamento apenas em 06/05/2025, ou seja, após já ter sido cobrada pela mensalidade de abril, a qual não foi objeto de impugnação em sua petição inicial. Tal fato reforça o entendimento de que a recorrente tinha ciência da natureza continuada do serviço contratado.

Quanto à alegação de publicidade enganosa, não verifico elementos que indiquem indução a erro. A informação de que o valor promocional se referia ao "1o mês" é clara e suficiente para que o consumidor médio compreenda que se trata de valor diferenciado apenas para o início da contratação. Não há nos autos prova de que as funcionárias da recorrida tenham garantido expressamente que não haveria cobranças subsequentes.

No que tange ao procedimento de cancelamento, a recorrida agiu conforme as regras contratuais ao exigir o prazo de 30 dias para efetivação, o que justifica a cobrança da mensalidade de maio/2025. Tal prática é comum no mercado e não configura abusividade, especialmente considerando que a recorrida disponibilizou o serviço durante todo o período.

Sobre a alegação de que a recorrente foi "forçada" a assinar um termo de cancelamento, os elementos dos autos demonstram que a recorrida apenas seguiu o procedimento regular para formalização do pedido, tendo inclusive se disposto a fornecer cópia do documento à recorrente, conforme diálogo transcrito nos autos.

Por fim, quanto aos danos morais, não verifico situação excepcional que ultrapasse o mero aborrecimento cotidiano. A recorrente foi atendida quando solicitou o cancelamento, e as cobranças realizadas estavam amparadas nas regras contratuais. O fato de a recorrente discordar dessas regras não configura, por si só, dano moral indenizável.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das provas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Nesse sentido,
verbis:

“EMENTA

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado incumbe à parte autora.

Ausentes as provas para subsidiar o pedido feito na petição inicial, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Recurso conhecido e desprovido.”
(N.U 1087433-05.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/09/2025, Publicado no DJE 08/09/2025).

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA. OBRIGAÇÃO DE MEIO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DO RECLAMANTE NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. RECURSO DA RECLAMADA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa ré à restituição de valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais. O reclamante pleiteia a majoração dos danos materiais. A reclamada sustenta ausência de falha na prestação de serviços, inexistência de dano moral e indevida condenação à restituição de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso do autor deve ser conhecido diante da ausência de preparo tempestivo; e (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço contratual apta a ensejar responsabilidade civil da ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso do reclamante não é conhecido por ausência de comprovação do preparo recursal no prazo legal de 48 horas, conforme disposto no art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/1995, no Enunciado 80 do FONAJE e na Súmula 8 dos Juizados Especiais de Mato Grosso.

O contrato firmado entre as partes tem natureza de obrigação de meio, prevendo apenas a tentativa de negociação, sem garantia de êxito, conforme cláusula contratual expressa.

A ré comprovou ter realizado tentativas de negociação com a instituição financeira, apresentando documentos não impugnados pelo autor, o que demonstra o cumprimento de sua obrigação contratual.

Não há comprovação de vício de consentimento, já que o autor reconheceu, em pesquisa de satisfação, a clareza do contrato, inexistindo erro, dolo, coação, estado de perigo ou lesão, nos termos dos arts. 138 e seguintes do Código Civil.

A alegação de que o autor foi induzido a suspender o pagamento das parcelas não encontra respaldo em prova robusta nos autos, tampouco há elementos que indiquem conduta ilícita da ré.

A caracterização da responsabilidade civil exige conduta ilícita, dano e nexo causal, o que não se verifica no caso concreto, em que o prejuízo decorreu de inadimplência do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do reclamante não conhecido por deserção.

10. Recurso da reclamada provido.

Tese de julgamento:

O recurso inominado é deserto quando não comprovado o recolhimento do preparo no prazo legal, nos termos do art. 42, §1o, da Lei no 9.099/95.

O contrato de assessoria financeira com cláusula de obrigação de meio não gera responsabilidade civil se comprovada a atuação da empresa nos limites contratuais.

A ausência de prova de vício de consentimento afasta a nulidade contratual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 138 a 151; CPC, arts. 373, I e II, 485, V, e 487, I; CDC, arts. 6o, VIII, e 14, §3o, II; Lei no 9.099/95, arts. 42, §1o, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1021095-46.2024.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 08.05.2025, DJE 08.05.2025; TJMT, N.U 1076508-47.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 05.06.2025, DJE 05.06.2025.”
(N.U 1009273-97.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025).

Pelas razões expostas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025